Tribunal: TJES
Processo: 5012636-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012636-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA

AGRAVADO: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista. Precedentes.

2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se ao reparo do motor, que já havia sido substituído anteriormente.

3. O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ,
“
o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual”
(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LTDA.

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapermirim/ES, que, nos autos da ação movida por
GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA.
, deferiu a tutela de urgência e determinou
“
que a parte requerida disponibilize um veículo reserva para a Autora, similar ao adquirido (...), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem”
.

A agravante afirma, em síntese, que: 1)
“
a Agravada pretende a substituição do veículo ou a restituição do valor pago em razão dos reiterados problemas de funcionamento apresentado no motor do automóvel, ocorre
(...)
que a Agravante
nunca
foi acionada para os reparos do veículo, todos os serviços foram realizados por oficinas terceiras
”
; 2)
“conforme indicado pela própria Agravada, o prazo de garantia é de 12 (doze) meses e que, nos termos da Agravada, foi prorrogado em razão das consequências dos defeitos do reparo, esta prorrogação não envolveu a ora Contestante, pois a garantia sobre o produto só pode ser de responsabilidade do fabricante e do fornecedor que tenha dado causa, no caso, a oficina que realizou os reparos no veículo”;
3) o
“veículo foi vendido pela Agravante na data de 20/04/2021, conforme Nota Fiscal id 29775546, portanto, a cobertura da garantia contratual do produto expirou no dia exato de 21/04/2022”;
4)
“a Agravante nunca tomou conhecimento de qualquer vício do produto, senão através da presente ação, que foi proposta somente na data de 22/08/2023, ou seja, 02 anos e 04 meses após a aquisição do veículo”;
5)
“ao apresentar o defeito, a Agravada acionou o FABRICANTE para os reparos, através de sua outra representante, GALOTTI TRUCKS BA COMÉRCIO DE AUTOMOTORES LTDA.”;
6)
“ainda que já tenha comparecido à outra concessionária por mais de uma oportunidade ao longo do tempo que vem usufruindo do caminhão adquirido, o que se vê, analisando os documentos apresentados, os defeitos informados foram devidamente reparados e dentro do prazo legal”
; 7)
“é direito do fornecedor a oportunidade de reparar o veículo no prazo de 30 (trinta) dias e é dever do consumidor oportunizar o reparo”;
8)
“a Agravante nunca teve a oportunidade de reparar de forma definitiva o veículo, não podendo ser responsabilizada pelas cominações legais impostas ao caso”.

Primeiramente, registra-se que, na origem, a agravada afirmou que adquiriu um caminhão zero-quilômetro, modelo Daily 65-170 CDC 4350, cabine dupla, ar-condicionado, fabricado pela requerida
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.,
e
vendido pela concessionária ora agravante, que, aproximadamente, cinco meses após a compra “começou a apresentar graves vícios ocultos na parte do câmbio”, necessitando de remoção até uma concessionária da fabricante, também requerida, em outro Estado.

Segundo narrado na exordial, a partir daí, foram surgindo outros problemas na sequência (especialmente no motor, embreagem e câmbio), culminando na abertura de sucessivas ordens de serviço ainda dentro do prazo de garantia, ensejando a troca do motor e de outros componentes do motor e câmbio, sem que os vícios fossem solucionados, inclusive com necessidade de nova troca do motor, impedindo o uso regular do veículo.

Ainda na inicial, a agravada registrou que adquiriu o veículo para atender sua propriedade rural no interior do Estado da Bahia, especialmente para transporte de funcionários e de pequenas cargas, e que o bem não integra sua cadeia produtiva, voltada ao comércio e aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósias e outras pedras, destacando, outrossim, a sua vulnerabilidade técnica quanto às falhas mecânicas do caminhão.

Tal como consignei no agravo de instrumento nº 5002892-55.2024.8.08.0000, ainda que a utilização do veículo auxilie nas atividades empresariais da agravada (valendo ressaltar que as ordens de serviço e notas fiscais registram endereço de uma propriedade rural não coincidente com os endereços de sua matriz e filiais – eventos 29775548, 29775549, 29775550 e 29775544), é inequívoca a sua vulnerabilidade técnica quanto ao produto objeto do consumo, distinto do seu ramo empresarial, relacionado ao aparelhamento de placas e execução de trabalhos em pedras, de modo que a pessoa jurídica adquirente está amparada pela legislação consumerista.

Como sabido, a teoria finalista é abrandada pela jurisprudência “’(...) quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes’ (...)” (STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Por sua vez, a concessionária vendedora do veículo é parte integrante da cadeia de consumo, e solidariamente responsável pelo vício do produto por ela comercializado/fornecido, com base no artigo 18 da legislação consumerista.

Segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados”
(AgInt no AREsp n. 180.386/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017). Precedentes. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados.
4. O Tribunal a quo julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ. 5. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 7. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.347.316/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 15/4/2019.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da a
quisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal.
3. Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) se tem a consumidora direito a pleitear a devolução integral da quantia paga pelo veículo, em razão dos vícios apresentados no bem; (iii) se é devida compensação por danos morais e se é excessivo o quantum fixado pelo Tribunal de origem; (iv) se a concessionária responde pelo defeito de fabricação do automóvel; (v) se os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir desde a data da citação. 4. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de perícia técnica quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide. Precedentes. 5. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. 8.
Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.
9. Na ausência de pedido na exordial, é incabível a condenação das fornecedoras ao pagamento de compensação por dano moral. 10. É inviável o conhecimento da insurgência recursal relativa à utilização do valor de mercado do veículo como referência para a condenação, ante a ausência de prequestionamento do tema. Incidência da Súmula 282/STF. 11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, providos em parte, para a exclusão da condenação ao pagamento de compensação por danos morais. (REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes.
3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.161.583/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.640.789/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITOS NA PARTE ELÉTRICA E NO MOTOR. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. O recurso não demonstra qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, não se conhecendo da alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Incidência, por analogia, do entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 2.
A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor.
Incidente a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 153.478/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.)

Código de Defesa do Consumidor. Compra de veículo novo com defeito. Incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor. Indenização por danos materiais e morais. Precedentes da Corte. 1.
Comprado veículo novo com defeito, aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
e não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar em ilegitimidade passiva do fornecedor. 2. Afastada a ilegitimidade passiva e considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência dos danos, é possível passar ao julgamento do mérito, estando a causa madura. 3. A indenização por danos materiais nos casos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor esgota-se nas modalidades do respectivo § 1º. 4. Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente. 5. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (REsp n. 554.876/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/2/2004, DJ de 3/5/2004, p. 159.)

Além disso, tal como anotei nos autos do agravo de instrumento interposto pela fabricante do veículo (nº 5012495-89.2023.8.08.0000), a documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, sendo que o mais recente refere-se à reparação do motor, que já havia sido substituído anteriormente.

O fato de ter sido acionada outra concessionária para o conserto do veículo, que inclusive propôs o pagamento de parte dos custos do novo reparo (relativo à mão-de-obra), junto com a montadora (que propôs o pagamento de 50% do orçamento – evento 29775552, fls. 01, do processo de referência), não afasta a responsabilidade solidária da fornecedora vendedora do bem zero-quilômetro.

Registra-se, por fim, quanto ao prazo mencionado pela agravante, que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia,
podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual
”
(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012.)

A propósito, em recente decisão saneadora, que rejeitou a prejudicial de decadência, o julgador de origem destacou que
“
há vícios que, inexistentes ou desconhecidos na origem, apenas se manifestam depois de já expirado o prazo da garantia contratual. Tal circunstância, entretanto, não desonera o fornecedor da sua obrigação de responder pelo vício constatado/ocorrido, eis que o surgimento dele, não sendo fruto de mero desgaste ou da deterioração inerente à sua escorreita utilização, representa, por si, um defeito em termos de adequação
”.

Veja-se que, no caso, o último problema apresentado refere-se à reparação do motor que já havia sido substituído, o que se deu em meados de 2023, quando feita a proposta de a consumidora arcar com parte do orçamento, oportunidade em que ela requereu todas as ordens de serviço referente ao bem adquirido (total de dez, entre setembro de 2021 a março de 2023 – evento 29775548 do processo de referência), que apresentou diversos problemas, apesar de adquirido novo em 20/04/2021 (evento 29775546 do processo de referência), e solicitou que o valor relativo ao reparo do motor fosse integralmente pago pelos fornecedores (evento 29775552, fl. 01, do processo de referência).

A demanda originária foi ajuizada em agosto de 2023, dois meses depois da consumidora pleitear o reparo integral do motor pelos fornecedores.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, para manter incólume a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria.